Tribunal: TJDFT
Processo: 0035753-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SANEAMENTO DO FEITO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. ACATAMENTO EM PARTE DA ORDEM JUDICIAL PELA DESTINATÁRIA DA DETERMINAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO RECURSAL. OCUPAÇÃO DE LONGA DATA FUNDAMENTADA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADA A REGISTRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO ELIDIDA. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Se, não obstante prévia determinação de exibição de documentos, apenas parcialmente atendida, o douto magistrado processante considera que as provas produzidas no processo são suficientes para o acertamento da lide, não está obrigado a prosseguir na fase instrutória, podendo, ante o seu dever de gestor da produção de provas, proferir sentença. Inexiste, portanto, in casu, preclusão pro judicato a ensejar óbice ao acertamento do litígio.

2. Comprovada a posse de longa data, bem assim a existência de promessa de compra e venda, a circunstância e o referido negócio jurídico não ter sido levado a registro não enseja óbice à proteção legal contra o ato expropriatório que adviria da penhora do bem no processo executivo instaurado em face do promitente vendedor, presumindo-se, por outro lado, a boa-fé do terceiro embargante.

3. A oposição de resistência injustificada ao andamento da marcha processual, mediante protocolo de sucessivas e desconexas petições, configura litigância de má-fé.

4. Apelação não provida.